Tribunal: TJSP
Processo: 1003561-55.2017.8.26.0281
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000139761
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1003561-55.2017.8.26.0281/50000, da Comarca de Itatiba, em que é
embargante BANCO DO BRASIL S/A, são embargados SESTI COMÉRCIO DE
BEBIDAS LTDA. ME., MARLENE CRISTINA CRIVELARI SESTI e SÉRGIO
SESTI.
ACORDAM, em 24a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SALLES VIEIRA (Presidente) e DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1003561-55.2017.8.26.0281/50000 -Voto no
2
Embargos de Declaração Cível no 1003561-55.2017.8.26.0281/50000
Embargante: Banco do Brasil S/A
Embargdos: Sesti Comércio de Bebidas Ltda. Me., Marlene Cristina Crivelari
Sesti e Sérgio Sesti
Comarca: Itatiba
Voto n. 9017
Embargos de declaração. Erro material. Inocorrência. Mero
inconformismo. Somente é admitida a revisão do julgado
em decorrência lógica do saneamento da omissão,
contradição ou obscuridade, situações não verificadas.
Inteligência do art. 1.022 do CPC/2015. Embargos de
declaração conhecidos, porém, rejeitados.
Esta Colenda 24a Câmara de Direito Privado, em acórdão
prolatado às fls. 298/308, por votação unânime, deu parcial provimento à apelação
interposta por Banco do Brasil S/A para constituir título executivo judicial, em
importância inferior ao crédito reclamado na petição inicial de ação monitória.
O apelante opõe embargos de declaração, alegando erro
material. Alega que é prática da instituição financeira, em caso de inadimplemento
de renegociação de dívida, abater, do contrato que prevê maior taxa de juros, as
prestações parciais saldadas, o que alega ter sido feito na planilha de cálculo
trazida aos autos.
Requer pronunciamento específico sobre a questão indicada.
É o relatório.
Conhece-se dos embargos de declaração, porque tempestivos.
No entanto, a eles se nega provimento, porque ausente o vício indicado.
O embargante, no momento oportuno, não alegou, e muito
menos provou, a imputação no pagamento na forma ora sustentada.
Como destacado nas razões recursais, os embargos monitórios
se destacaram exclusivamente pela feição genérica.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1003561-55.2017.8.26.0281/50000 -Voto no
3
Confira-se:
“Os embargos monitórios, porém, procedem em
relação aos alegados pagamentos feitos no bojo do
“compromisso de pagamento extrajudicial”, conforme
fls. 152/153, em que o Banco do Brasil e Sesti
Comércio de Bebidas, em 06.07.2015, renegociaram
todas as operações em aberto, incluído o contrato
versado nesta causa (79.908.118), e ajustaram o
pagamento em 48 prestações de R$ 5.495,21.
Dessas 48 parcelas, a devedora solveu apenas as 8
primeiras, conforme comprovantes de fls. 154/163.
Não obstante, a liquidação parcial não está refletida
no demonstrativo de evolução da dívida acostado a
fls. 80/89.
Ressalta-se que o credor, em manifestação aos
embargos, não alegou que os pagamentos parciais
teriam
sido
imputados
às
demais
operações
renegociadas. Em verdade, a resposta do banco se
distinguiu tão somente pela feição genérica, sem que
dispensasse nenhuma consideração a respeito dos
fatos relevantes ora analisados.
De outra parte, das quatro operações renegociadas,
constata-se que a obrigação oriunda do contrato n.
79.908.118, objeto desta causa, venceu em primeiro
lugar, em maio de 2015. As demais se tornaram
exigíveis somente em junho do mesmo ano (01.06,
10.06 e 16.06, cf. fls. 152). Assim, pela regra de
imputação do pagamento (art. 355 do Código Civil), os
pagamentos documentados nos autos deveriam ser
amortizados da dívida reclamada na exordial.
Nesse contexto, enquanto o banco comprovou a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1003561-55.2017.8.26.0281/50000 -Voto no
4
origem e a evolução do débito de R$ 240.131,78, a
devedora logrou demonstrar pagamento de parte
dessa dívida, no valor equivalente a oito prestações de
R$ 5.495,21.
Logo, inexiste erro material ou qualquer outro vício.
Em verdade, o recorrente pretende exclusivamente provocar a
reapreciação da matéria, no afã de modificar o julgamento proferido, o que não
condiz com a vocação processual dos embargos de declaração.
Deveras, os efeitos infringentes do presente recurso somente são
cabíveis quando consequência lógica do saneamento de eventual omissão,
obscuridade ou contradição que integra a decisão embargada, hipótese não
verificada no caso em testilha.
Esse é o entendimento do e. Superior Tribunal de Justiça e do
Supremo Tribunal Federal: STJ, EDcl no AgRg no REsp 1.042.305/PR, Rel. Min.
Mauro Campbell Marques, 2a Turma, DJe 16.04.2009; STJ, EDcl no MS 13.981/RS,
Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 30.03.2009; STF, EDcl em RE 199.167/SP, Rel. Min.
Sepúlveda Pertence, 1a Turma, DJU 08.05.1998.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.
Jonize Sacchi de Oliveira
Relatora